Tribunal: TJBA
Processo: 8162189-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8162189-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN CORDEIRO NEVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO: ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL. APELO DEFENSIVO. DOSIMETRIA PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE: VALORAÇÃO IDÔNEA DO VETORIAL “CONDUTA SOCIAL”: ACUSADO QUE COMETEU O DELITO EM TELA QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR, EM REGIME DOMICILIAR. SEGUNDA FASE: PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “D”, DO CP) E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ARTIGO 61, I, DO CP), TAL COMO RECONHECIDO PELO JUIZ A QUO, QUE DEVEM SER COMPENSADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DO CP. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE: CAUSA MINORANTE DA TENTATIVA (INCISO II DO ARTIGO 14 DO CP), CUJO PATAMAR DE APLICAÇÃO FOI CORRETAMENTE, O DE 1/3 (UM TERÇO), DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCIDÊNCIA, LADO OUTRO, DE DUAS MAJORANTES: INCISO II DO § 2.º, E INCISO I DO § 2.º-A DO ARTIGO 157 DO CP. USO DE ARMA DE FOGO: REVÓLVER UTILIZADO PELO AGENTE QUE FOI APREENDIDO E PERICIADO, RESTANDO ATESTADA A ATUAÇÃO DOS SEUS MECANISMOS DE ENGATILHAMENTO E PERCUSSÃO. DÚVIDA INEXISTENTE ACERCA DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME EM COMENTO, SENDO QUE SEU MERO DESMUNICIAMENTO À OCASIÃO DA PERÍCIA NÃO AFASTA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ARTEFATO, APREENDIDO, INCLUSIVE, APÓS TROCA DE TIROS ENTRE O ACUSADO E A POLÍCIA. PRECEDENTES. INCREMENTO DE 2/3, ESTRITAMENTE PREVISTO PELA NORMA, QUE SE AFIGURA DE RIGOR. CONCURSO DE AGENTES: ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), POUCO ACIMA DA MÍNIMA LEGAL, JUSTIFICADA PELO JUIZ A QUO, DIANTE DO NÚMERO DE AGENTES (TRÊS) A IMPINGIR MAIOR TEMOR À VÍTIMA. CUMULAÇÃO DO INCREMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM DECORRÊNCIA DA PRESENÇA DAS DUAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, LEVANDO-SE EM CONTA O NÚMERO DOS COAUTORES E OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELOS ASSALTANTES EM VIA PÚBLICA. NORMA DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, QUE “NÃO EXIGE QUE O JUIZ APLIQUE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL QUANDO ESTIVER DIANTE DE CONCURSO DE MAJORANTES, MAS QUE SEMPRE JUSTIFIQUE A ESCOLHA DA FRAÇÃO IMPOSTA" (STJ: HC 472.771/SC, RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 04/12/2018), SITUAÇÃO ALCANÇADA NO PRESENTE FEITO. REPRIMENDAS DOSADAS PELO JUIZ A QUO MANTIDAS EM SUA INTEGRALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8162189-62.2023.8.05.0001, provenientes da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado LUAN CORDEIRO NEVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora